Tribunal: TJBA
Processo: 8049446-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049446-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAIANE FERREIRA BISPO Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA DOS TEMAS 500 E 1161 DO STF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CANNABIS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE DO ESTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, determinou o fornecimento de medicamento derivado de canabidiol, com base em autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da tese do Tema 500 do STF, requerendo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e da ilegitimidade passiva do ente estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 500 da repercussão geral do STF, que trata da competência da Justiça Federal em ações envolvendo fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, bem como a legitimidade passiva do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à ausência de registro sanitário foi devidamente enfrentada, com a aplicação expressa do Tema 1161 do STF, que trata das hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro, mas com autorização de importação excepcional pela ANVISA. 5. A aplicação do Tema 1161, mais específico e posterior ao Tema 500, afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e mantém a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. 6. Ainda que o medicamento não tenha registro na ANVISA, a autorização de importação excepcional configura anuência da autoridade sanitária nacional, o que legitima o fornecimento pelo Estado-membro, nos termos do precedente aplicável. 7. A tese do Tema 793 do STF também respalda a legitimidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde, inclusive em demandas relativas ao fornecimento de medicamentos. 8. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não autoriza a rediscussão da matéria nos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF, atraindo a aplicação do Tema 1161. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes ao caso concreto. 3. É legítima a atuação da Justiça Estadual e do ente estadual nas ações que visam ao fornecimento de produtos sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação, conforme precedentes do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: (TJ-MG - Embargos de Declaração: 44421179320248130000, Relator.: Des .(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 24/11/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049446-78.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA. e Embargada DAIANE FERREIRA BISPO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora